Tribunal: TJDFT
Processo: 0706286-32.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: embargos de declaração em apelação criminal. Receptação. maus antecedentes. afastamento. período depurador. substituição da pena privativa de liberdade. possibilidade. reincidência genérica. embargos conhecidos e Parcialmente providos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu objetivando sanar possível omissão no acórdão proferido, especialmente em relação à valoração negativa dos maus antecedentes, do regime prisional e da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de afastar a circunstância judicial dos maus antecedentes; (ii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, e; (iii) analisar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. Condenações criminais pretéritas, que ultrapassem o lapso temporal de 10 anos entre a extinção da pena e o cometimento da nova infração, não podem ser utilizadas para valorar negativamente os antecedentes criminais.

4. É possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito quando se tratar de reincidência genérica e não específica.

5. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser semiaberto, nos termos da Súmula 269 do e. STJ.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.